Tribunal: TJDFT
Processo: 0732343-56.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-10

Ementa:
DIREITO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 19 DA LCP. ATIPICIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, em face de sentença que o condenou à pena de 15 dias de prisão simples, em regime aberto, em razão da prática de contravenção penal prevista no art. 19 da Lei de Contravenções Penais e, por fim, substituiu a pena privativa de liberdade por uma de restritiva de direito a ser fixada pelo juízo de execução pelo período ao que teria de prisão simples.
II. Narra a denúncia que, em 16.04.2021 às 23h40min, em Via Pública, na Asa Norte na CRLN 706, W3 Norte, Brasília-DF, o réu, de forma consciente e voluntária, portava duas facas, uma em cada mão, e estava a ameaçar transeuntes com as facas. Na data dos fatos, uma guarnição da PMDF foi abordada por populares durante a ronda ostensiva. Assim, em virtude das características semelhantes à do suspeito indicado pelas vítimas e abordaram o réu.
III. O apelante argumenta que a conduta não constitui fato típico, uma vez que inexiste complemento normativo da União quanto à previsão dos casos em que a autoridade competente aferirá o cabimento de licença ao cidadão para o porte de arma branda. Aduz, ainda, que não existe a figura da autoridade licenciante. Assim, requer a absolvição, nos termos do art. 386, inciso III, do CPP e subsidiariamente a suspensão até julgamento do Agravo em RE n. 901.623.
IV. Recurso próprio e tempestivo. O Ministério Público apresentou contrarrazões no ID 37404966, oficiando pelo conhecimento e não provimento do recurso.
V. A despeito do alegado pela defesa, é pacífica a possibilidade de tipificação da conduta de porte de arma branca como contravenção penal, na forma do art. 19 da Lei de Contravenções Penais.
VI. Com efeito, a palavra ‘arma’ pode ser compreendida tanto na acepção técnica, correspondendo à arma própria destinada ao ataque ou defesa, como no sentido de arma imprópria, caso em que abrangerá todo e qualquer instrumento que tenha capacidade de vulnerar, sendo suficiente a utilização de modo diverso daquele para o qual foi produzido. Nesse aspecto, são exemplos de armas impróprias a faca, o machado, a foice e a tesoura (PRADO, Luiz Regis. Comentários ao Código Penal, 10a ed, São Paulo: RT, p. 675).
VII. Ademais, firmou-se o entendimento de que a expressão “licença da autoridade” não se aplica às armas brancas, sendo que este trecho era aplicável apenas às armas de fogo (JESUS, Damásio E. Lei das Contravenções Penais Anotada; 13a ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 75).
VIII. Em reforço, entende o Superior Tribunal de Justiça que “o porte de arma branca é conduta que permanece típica na Lei das Contravenções Penais. STJ. 5a Turma. RHC 56.128-MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 10/03/2020 (Info 668), sendo que o elemento normativo do tipo penal do artigo 19 da Lei das Contravenções Penais, "sem licença da autoridade" não se aplica às armas brancas (RHC 66.979/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 22/04/2016).
IX. Portanto, ainda que se trate de porte de arma imprópria, o contexto dos fatos denota a potencialidade lesiva do objeto. Na espécie, o réu foi encontrado em via pública trazendo consigo duas facas, uma em cada mão, com aproximadamente 20 cm de lâmina, com natureza perfurocortante, eficiência para os fins a que se destina e, também, para a produção de lesões corporais incisas e perfuro incisas (ID 37404854).
X. Ainda que a matéria possua repercussão geral suscitada no Recurso Extraordinário com Agravo – ARE n. 901.623 no qual se questiona a tipicidade a tipicidade da conduta não houve a determinação de suspensão dos processos na origem, não podendo reconhecer a atipicidade material da conduta.
XI. Assim, sendo a conduta formal e materialmente típica e, ainda, incontroversas a materialidade e a autoria dos fatos, a sentença não merece reparos.
XII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
XIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.